Tribunal: TJSP
Processo: 2107098-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O DEFERIMENTO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE SE AFIGURA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O DEFERIMENTO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE SE AFIGURA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES DA JURSIPRUDÊNCIA – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA DE RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – ALEGADA CONDIÇÃO DE GENITORA DE FILHO MENOR QUE, POR SI, NÃO RESULTARIA EM AUTOMÁTICA CONCESSÃO DA BENESSE, AUSENTE PROVA DA DEPENDÊNCIA, CARACTERIZADA EXCEPCIONALIDADE DA QUESTÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2107098-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GABRIELA
NARCIZO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conhceram do habeas
corpus e denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107098-15.2020.8.26.0000 -Voto no 19985
2
Voto 19985
Habeas Corpus no 2107098-15.2020.8.26.0000
Impetrante: Douglas Schauerhuber Nunes (Defensor Público)
Paciente: GABRIELA NARCIZO GOMES
Impetrado: MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR 4a RAJ de
Campinas/SP
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O DEFERIMENTO DA
BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A
PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO
DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE
SE AFIGURA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS
RAZÕES
DE
DECIDIR
E
NÃO
SE
DEDUZINDO
IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA PLEITO
DE
MODIFICAÇÃO
OU
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE
QUANTO
À
FIXAÇÃO
OU
MUDANÇA
REGIME
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA,
QUE
É
ESTRANHO
AO
CABIMENTO DE HABEAS CORPUS
PRECEDENTES DA
JURSIPRUDÊNCIA

DIREITO
ALEGADO
QUE
SE
MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA DE RESTO A
TOMADA
DE
PROVIDÊNCIAS
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19,
OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ
62/2020 ALEGADA CONDIÇÃO DE GENITORA DE FILHO
MENOR QUE, POR SI, NÃO RESULTARIA EM AUTOMÁTICA
CONCESSÃO
DA
BENESSE,
AUSENTE
PROVA
DA
DEPENDÊNCIA, CARACTERIZADA EXCEPCIONALIDADE DA
QUESTÃO

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo d. Defensor Douglas Schauerhuber Nunes em favor de GABRIELA
NARCIZO GOMES, sob a alegação de que estaria ela sofrendo ilegal
constrangimento por parte do MM Juízo de Direito do DEECRIM UR 4a RAJ
de Campinas/SP, que nos autos no 0008120-20.2019.8.26.0502, indeferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107098-15.2020.8.26.0000 -Voto no 19985
3
pedido de concessão da prisão domiciliar à paciente.
Em suma, o impetrante afirma que a paciente cumpriu lapso
considerável da pena e está próxima de ser colocada e regime aberto, além de
ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos, encontrando-se todavia em
estabelecimento prisional com superlotação e sem adequado tratamento
médico, ausente equipe de saúde e nem se proporcionando condições
mínimas de higiene.
Acena com a imediata aplicabilidade do determinado na
Recomendação 62, do CNJ, apontando perigo da demora e ilegalidade da
denegação da benesse da prisão domiciliar pelo juízo a quo diante da
iminente possibilidade de contágio pela pandemia 'COVID-19'. Postula assim
a concessão da ordem para deferir-se a benesse, antecipando a progressão de
regime e expedindo-se imediatamente o alvará de soltura, concedendo-se a
ordem a final (fls. 01/18).
Denegando-se a liminar e reputada, na oportunidade, como
desnecessária a requisição de informações ao juízo a quo (v. fls. 37/42), a d.
Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela concessão da ordem (fls.
4752), vindo conclusos os autos a esta Relatora.
É o relatório que se faz necessário.
De início faz-se o registro de que a presente impetração nem era de
ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e requerendo-
se nesta via estreita, in casu, o deferimento de benesse já apreciada pelo juízo
competente. Ora, como já se decidiu, é inadmissível o manejo do writ para
agilizar expedientes relativos à execução ou como se fosse sucedâneo do
recurso cabível, “devendo a impetração ser compreendida apenas dentro dos
limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente, para que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107098-15.2020.8.26.0000 -Voto no 19985
4
perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos
excepcionais, por irrefletida banalização e vulgarização do 'writ'” (HC no
217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012; HC no 223.971/PB, rel.
Min. Campos Marques, j. em 28.5.2013). Entendimento reiterado inclusive,
na c. Corte Suprema (AgReg no HC no 133.648/DF, rel. Mina. Rosa Weber,
DJe 7.6.2016; HC no 121.255/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.8.2014; HC no
154.045/RJ, rel. Min. Rosa Weber, j. em 6.9.2012).
Não obstante, conheceu-se aqui do writ, já regularmente
processado, se impondo reiterar a absoluta impropriedade da análise de
matéria fática nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela cognição sumária
(Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
7.12.2017). Até porque, salvo casos excepcionais de ilegalidades ou abuso
de poder flagrantes, são estranhos ao cabimento do habeas corpus
pedidos de modificação ou reexame do juízo de individualização da
sanção penal, notadamente quanto à fixação ou modificação do regime
de cumprimento da pena privativa de liberdade, a requerer aprofundada
análise dos elementos dos autos referentes ao fato criminoso, às suas
circunstâncias, às suas consequências, aos antecedentes, à conduta social,
à personalidade e aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no
9035923-56.2008.8.26.0000, rel. Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Pacificado
esse entendimento aliás (HC no 121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j. em
30.9.2014; HC no 107.976/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.4.2012).
No caso, cumprindo breve relato, vê-se que a paciente (Gabriela)
foi condenada a penas privativas de liberdade que, de acordo com o último
cálculo efetuado na execução homologado sem irresignação das partes,
somam 8 (oito) anos de reclusão no regime inicial fechado, previsto o término

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107098-15.2020.8.26.0000 -Voto no 19985
5
do cumprimento para junho de 2026 e anotada a recente progressão para o
regime intermediário por decisão de 14 de maio último
Ocorre que arrimando-se em alegada situação de urgência e risco
por conta da pandemia 'COVID-19, pleiteou desde logo a Defesa fosse
antecipada a progressão e deferida a prisão domiciliar, decidindo o MM
Juízo, todavia, pela denegação do pleito na data de 20 de maio p.p., como se
vê de consulta agora efetuada ao sistema de andamentos 'e-SAJ'
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?) desta e. Corte de Justiça.
Desde logo cumpre ver que a decisão ora questionada, ainda que de
maneira sucinta, expôs motivação suficiente, afastando-se as alegações do
pedido com base em legislação além de examinadas as circunstâncias do fato,
a concluir-se pela inexistência de risco concreto à saúde da paciente.
E não se deduzindo qualquer irresignação recursal na origem, vindo
a Defesa manejar o presente 'writ' e utilizar-se dessa via estreita, ao que
parece, como meio de impugnação do decidido, tão somente reiterados os
mesmos argumentos, cabe ver, então, que nos termos da recentíssima
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a trazer
orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas
preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito
dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de
prisões provisórias e de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou
que resultem de crimes menos graves, bem como que sejam avaliados, pelos
juízes da execução (grifo nosso), a concessão de saída antecipada nos casos
previstos em lei e na jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em
aderência a planos de contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a
possibilidade de opção pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107098-15.2020.8.26.0000 -Voto no 19985
6
semiaberto.
Assim, não equivale a citada recomendação a ordem imediata de
soltura; aliás, tal providência, por si só, nem diminuiria necessariamente o
risco de contágio, pois não é ele inerente ao sistema prisional (grifo
nosso).
E já proferida decisão pela autoridade competente, afigurando-se de
resto controverso o direito alegado, não se pode olvidar que é notória a
tomada de providências administrativas em caráter temporário e emergencial
como se vê, por exemplo, do teor da Resolução SAP 40, de 18 de março de
2020, anotada ainda a possibilidade de o Diretor do estabelecimento penal
determinar a permissão de saída sem intervenção judicial, se necessário o
tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o art. 14, par. único, da Lei
7.210/84).
Ademais, nos termos de ofício da Secretaria de Administração
Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, em 8.4.2020, foram
implantadas “medidas preventivas de higiene, tais como o aumento da
frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência das
pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação do fornecimento de material
de limpeza e material de higiene para atender a atual demanda”, além da
“disponibilização aos profissionais de saúde termômetros e outros materiais
de insumo, tais como: luvas, máscaras e álcool em gel, visando à proteção
dos envolvidos”.
Assim, como recentemente decidido o e. Superior
Tribunal de Justiça em caso assemelhado, a crise do novo 'coronavírus' deve
ser sempre considerada na análise de pleitos de libertação de presos; todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107098-15.2020.8.26.0000 -Voto no 19985
7
não se constitui em passe livre para a soltura de todos, persistindo o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger
a coletividade contra os mais graves ataques aos bens juridicamente tutelados
na norma penal (RHC No 567.408/RJ, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
em 22.3.2020).
De resto, alegando-se condição de genitora de filho
menor, sem todavia a indispensável demonstração de que ele dependa
exclusivamente e atualmente de seus cuidados, cabe reiterar, como já se
decidiu, que “asseguradas todas as garantias no atendimento de suas
necessidades de saúde dentro do estabelecimento prisional, ausente
comprovação de gravidade de doença e da debilidade do sentenciado, é
inviável o deferimento da prisão domiciliar” (HC no 389.009/TO, rel. Min.
Jorge Mussi, j. em 13.6.2017).
Inexiste, pois, constrangimento ilegal que pudesse ser
remediado de pronto nesta via estreita.
Ante o exposto, CONHECE-SE DO HABEAS CORPUS
E DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora